Tribunal: TJDFT
Processo: 0731933-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Conflito negativo de jurisdição. Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama (Suscitante) e Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Gama (Suscitado). Medidas protetivas de urgência. Dissenso entre os genitores e o seu filho. Negativa da genitora em buscar os filhos menores do ofensor na casa da ex-mulher deste a qual evoluiu para xingamentos (injúria), ameaças e agressões físicas entre filho e pai. Briga entre familiares. Situação fático-jurídica não inserida em contexto de motivação de gênero ou de vulnerabilidade pelo gênero. Não incidência da Lei Maria da Penha. Conflito admitido; reconhecida a competência do Suscitante.